Tribunal: TJDFT
Processo: 0742823-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742823-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar ao agravado o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento Upadacitinib (Rinvoq 15 mg) e consignou a possibilidade de reanálise do requerimento após a avaliação do Núcleo de Apoio Técnico em Saúde do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Natjus/TJDFT). A agravante tece considerações gerais sobre o direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos com qualidade e eficiência e sobre o direito ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). Informa ter sido diagnosticada com quadro clínico de dermatite atópica e que o uso recorrente de corticosteróide oral nos últimos quatro (4) anos ensejou a evolução do seu quadro para o aparecimento de hipertensão arterial sistêmica e depressão. Enfatiza a ineficácia das opções terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a inexistência de medicamento genérico. Afirma que a não realização do tratamento acarreta sofrimento psiquiátrico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade de mãos e pés, risco de deformidade permanente das mãos e que a demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento pode comprometer sua eficácia. Sustenta que, apesar de o medicamento não estar padronizado pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF) para fornecimento aos pacientes com a enfermidade por ela apresentada, o laudo médico acostado aos laudos demonstra a imprescindibilidade e a insubstitutibilidade do tratamento pretendido. Menciona não ter condições de adquirir o medicamento com recursos próprios. Alega ter preenchido todos os requisitos descritos no Tema de Recursos Repetitivos n. 106 do Superior Tribunal de Justiça para que o Poder Público seja compelido a fornecer ou custear medicamento não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça o medicamento Upadacitinib (Rinvoq 15 mg) no prazo de cinco (5) dias. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ter sido concedida à agravante. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por se tratar de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge a analisar eventual dever do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado pela agravante. A saúde é um serviço de relevância pública e, por ser o direito à saúde e à integridade física um direito indisponível do cidadão, cumpre ao Poder Público, nos termos da Constituição Federal e da Lei n. 8.080/1990, assegurar o acesso a uma qualidade mínima de vida a fim de garantir a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. É importante destacar que as demandas envolvendo o fornecimento de tratamento e medicamentos apresentam grande complexidade e repercussão social. A jurisprudência a respeito do tema evoluiu bastante nas últimas décadas e existe uma tendência no sentido de se aperfeiçoar as decisões judiciais, distinguindo-se os aspectos relevantes envolvendo cada uma das demandas. No âmbito das demandas envolvendo políticas públicas e a obrigado do Estado de incorporar terapias não oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é possível destacar julgamentos importantes. O Supremo Tribunal Federal convocou, em 2009, audiência pública sobre saúde. O AgR na STA n. 175 esboçou, com base nas informações obtidas, parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem o direito à saúde. Constatou-se a necessidade de redimensionar a questão da judicialização do direito à saúde no Brasil. A primeira investigação que o julgador deve fazer é sobre a existência de política pública abrangendo a prestação de saúde pretendida pela parte. Há direito subjetivo à prestação se existir a política pública. Caso a prestação não figure nas políticas do Sistema Único de Saúde (SUS), o julgador deverá observar se há: 1) omissão legislativa ou administrativa; 2) decisão administrativa de não fornecê-la ou 3) vedação legal. A segunda investigação é a respeito do motivo para o não fornecimento de determinada ação de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Se o Sistema Único de Saúde (SUS) decidiu não custear determinado tratamento, por entender inexistirem evidências científicas suficientes para autorizar sua inclusão, houve exercício de sua legítima atribuição. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: 1) o Sistema Único de Saúde (SUS) fornece tratamento alternativo, mas não adequado a determinado paciente ou 2) tem tratamento específico para determinada patologia. Como o Sistema Único de Saúde (SUS) filiou-se à corrente de medicina baseada em evidências, o medicamento fora dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas deve ser visto com reservas, por contrariar um consenso científico. O tratamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) deverá ser privilegiado em detrimento de opção diversa sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. A inexistência de tratamento na rede pública, contudo, requer solução diferente. Nesses casos, é preciso diferenciar os tratamentos puramente experimentais dos novos tratamentos ainda não testados pelo Sistema Único de Saúde. A omissão administrativa do tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de impugnação judicial, desde que haja a produção de provas, ou seja, será imprescindível a instrução processual. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral das controvérsias sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo e medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muito embora o Recurso Extraordinário n. 566.471 tenha sido julgado em 11.3.2020, o Supremo Tribunal Federal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior. A evolução jurisprudência e a necessidade de fixar parâmetros para aperfeiçoar as intervenções judiciais no âmbito do direito à saúde foi sentida pelo Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, (Tema Repetitivo n. 106), confirmou a tese que fixou os requisitos necessários para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios que estejam fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS). A tese fixada estabelece que constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 2) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A análise perfunctória dos autos não revelou o cumprimento do requisito previsto no item 1 do Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. A imprescindibilidade do medicamento não restou evidenciada, em razão da existência de divergência entre o médico assistente da agravante e os profissionais que aprovaram o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do medicamento pleiteado. Mostra-se necessária a dilação probatória, especial a nota técnica a ser emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico em Saúde do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Natjus/TJDFT), para o exame mais aprofundado dos argumentos deduzidos pela agravante, principalmente porque eventual determinação de custeio de medicação de alto custo pelo Poder Público impõe maior cautela. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não restou evidenciado, seja em razão de a enfermidade que acomete a agravante não acarrete risco iminente de vida, seja em razão da rápida tramitação dos processos que envolvem questão de saúde. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator